Tribunal: TJES
Processo: 5001811-88.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001811-88.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: WHENDELL VIANNA ALPOIM
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter o valor da indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou em R$ 2.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, efetuou inúmeras ligações telefônicas para a recorrida efetuando cobranças indevidas , o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor,

comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Cito o julgado nos autos do
Recurso Inominado nº 0008041-35.2016.8.08.0021

em que foi Relator

Juiz Marcelo Mattar Coutinho, em situação semelhante em que acompanhei a condenação em R$ 2.500,00
.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douta e ínclita Relatora.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEMARKETING. LIGAÇÕES INDESEJADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Pretensão indenizatória por danos morais fundada na alegação de ligações excessivas e indesejadas. Responsabilidade civil. Serviço de telemarketing. Abuso de direito. Sentença que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3 – Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, não restou demonstrada a ocorrência de ilegalidade, abuso ou defeito na prestação do serviço, condição necessária para o reconhecimento da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e 187 do CC). A cobrança por intermédio do serviço de telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade nem violação à norma de proteção ao consumidor. Ainda que haja insistência por parte do fornecedor, o consumidor não é obrigado a aceitar todas as ligações que lhe são dirigidas, nem manter-se em ligação por mais tempo do que deseja.

4 – Danos morais. O recebimento de ligações telefônicas indesejadas, sem outros desdobramentos que implique em violação a direitos da personalidade, não é, pois, suficiente para fundamentar sentença de condenação por danos morais.
Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “
uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial.
” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016).

4 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5 – Sem custas.

6 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.